Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716122-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAICE DE ARAUJO PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LAICE DE ARAUJO PIMENTA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704348-23.2025.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pleiteia a obrigação de fornecimento dos fármacos registrados na ANVISA OCTREOTATO – 177-LU 200 Mci, mas não constante na política pública do SUS, e OCTREOTIDA LAR 30 MG IM, mas previsto no PCDT para outras finalidades, diante da ausência da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do referido núcleo (ID 233425164): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LAICE DE ARAÚJO PIMENTA MENDES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer os fármacos registrados na ANVISA OCTREOTATO – 177-LU 200 Mci, mas que não consta na política pública do SUS, e OCTREOTIDA LAR 30 MG IM, mas previsto no PCDT para outras finalidades. Narra a parte autora, de 53 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DO COLON – CID C18; (II) o médico assistente, dr. Hélio Borges, CRM/DF no 18.304), especialista em oncologia com atuação no HOSPITAL ANCHIETA, prescreveu-lhe, para a recuperação da saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento OCTREOTATO – 177-LU 200 Mci e OCTREOTIDA LAR 30 MG IM, por considerá-lo imprescindível e insubstituível por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (III) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não é possível substituir o medicamento prescrito por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, com atividade terapêutica similar, que seja igualmente seguro e eficaz, em comparação com tratamento pretendido. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal no 8.080/1990 e Resolução no 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria no 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 205.422,00 (duzentos e cinco mil e quatrocentos e vinte e dois reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco que não consta na política pública do SUS e em associação com outro fármaco previsto no PCDT para outras finalidades. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármaco que não consta na política pública do SUS em associação com outro fármaco previsto no PCDT para outras finalidades, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer os medicamentos registrados na ANVISA Lutécio radioativo (octreotato-177-Lu 200 mCi), que não consta na política pública do SUS, a cada 8 semanas, por 4 doses, em associação com Octreotida LAR, 30 mg IM, previsto no PCDT para outras finalidades, mensalmente, na forma prescrita no receituário ID 233395431, págs. 4/5 e 7/8, com custo anual estimado em R$ 205.422,00. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 1133 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1133.pdf/view) e 3100 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3100.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação dos fármacos requeridos. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao réu o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID233395427 e 233395430. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 04 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Em suas razões recursais, a agravante afirma ser reconhecido pela Constituição Brasileira, por um lado, a garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, por outro, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Alega haver definição pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), sob a sistemática dos recursos “repetitivos”, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a exigência da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Aduz ter, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.234 de sua Jurisprudência de Repercussão Geral - RE n. 1.366.243, Tribunal Pleno, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024) se manifestado sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados pela via judicial, complementando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. Tema 106 de sua Jurisprudência de Recursos Repetitivos - EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, Primeira Seção, Relator: Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21/9/2018). Assevera ter a parte requerente logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos definidos nos acórdãos, quais sejam: (i) as especificidades das condições clínicas da parte requerente demonstram a necessidade/imprescindibilidade do tratamento, conforme declaração da equipe médica assistente responsável pelo seu acompanhamento e recuperação (ID 233395434); (ii) as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido (ID 233395434); (iii) a análise das evidências científicas, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do tratamento, o qual no presente caso, o uso pretendido do tratamento vindicado está em conformidade com a bula aprovada e registrada junto à ANVISA, pois após exame minucioso de todos esses fatores (qualidade, segurança e eficácia), o tratamento proposto para a parte requerente foi aprovado pela ANVISA e sua comercialização no mercado de consumo foi autorizada pelo ente regulador, bem como o relatório médico (ID 233395434) informa sobre a imprescindibilidade do tratamento e elenca os estudos que demonstram a sua eficácia; (iv) a parte agravante não possui capacidade de custear o tratamento pretendido, com seus próprios recursos econômico-financeiros, como demonstram os documentos anexados aos autos; (v) sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade da negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto, dos motivos da não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) e da legislação de regência, foi formulado requerimento extrajudicial de fornecimento do tratamento ora vindicado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Acrescenta ter o NATJUS, após analisar caso clinicamente similar, tratando do mesmo pedido de medicamento e da mesma enfermidade, em Nota Técnica anexada aos autos, confirmou, à luz da Medicina Baseada em Evidências, existir evidências científicas suficientes da segurança e da eficácia do fármaco pretendido. Reitera terem os relatórios médicos deixado bem clara a necessidade de a parte requerente receber o tratamento o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença que a acomete e para maximizar as suas chances de recuperação e de melhoria da qualidade de vida. Esses documentos também demonstram a possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão. Justifica está demonstrado o risco de dano grave e irreparável à parte autora no relatório médico juntado aos autos, o qual aponta a necessidade de obtenção do medicamento ora postulado, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento da parte (ID 233395431), pois a parte requerente apresenta tumor e metástases e necessita urgentemente do tratamento com a medicação pleiteada, sob pena de vir a óbito. Assim, a agravante requer antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o(s) medicamento(s) OCTREOTATO (LUTÉCIO RADIOATIVO) 177-LU 200 Mci e OCTREOTIDA LAR 30 MG IM, nos termos da prescrição médica” e, no mérito, requer a confirmação da liminar nos mesmos termos. (ID 71137820). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensada do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento , sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravante para deferir a obrigação de o Distrito Federal fornecer os medicamentosregistrados na ANVISA Lutécio radioativo (octreotato-177-Lu 200 mCi), que não consta na política pública do SUS, a cada 8 semanas, por 4 doses, em associação com Octreotida LAR, 30 mg IM, previsto no PCDT para outras finalidades, mensalmente, na forma prescrita no receituário ID 233395431, p. 4/5 e 7/8 (origem), com custo anual estimado em R$ 205.422,00 (ID 233395426). A parte autora afirmou que antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial do tratamento ora vindicado. Porém, não se alcançou sucesso na solicitação. Alega que a Administração Pública indeferiu o requerimento formulado extrajudicialmente, alegando a impossibilidade de fornecimento do tratamento em razão da ausência de sua padronização para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente. Por isso, o ajuizamento dessa ação se tornou necessário. Portanto, a presente demanda objetiva o fornecimento de tratamento registrado pela ANVISA, mas não padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente. De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. Conforme já exposto, a autora, ora agravante, pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso dos autos, ainda não houve manifestação do NATJUS/TJDFT, motivo pela qual a decisão de ID 233425164, de 23/04/2025, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do referido núcleo. De fato, não se desconhece a aflição da agravante no sentido de se submeter a tratamento de saúde, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem que seja feita uma análise do custo-benefício e da necessidade para cada caso. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem que seja inequívoca a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. Precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106 DO STJ. PONATINIBE. REGISTRO ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RELATÓRIO CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. ALTO CUSTO. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de pedido de fornecimento do medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, de alto custo, sendo razoável a prévia manifestação do NATJUS. 2. Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. 3. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 4. Apesar de haver sido juntado aos autos a nota técnica formulada pelo Natjus para o caso específico do agravante/recorrente, há a informação de que o medicamento não está disponível no SUS e que o menor custo anual estimado do tratamento (na dose de 45mg por dia, cerca de 13 caixas por ano) é de R$ 553.057,31. 5. Segundo "O Relatório de Recomendação da CONITEC no 845, de setembro de 2023, avaliou o uso do Ponatinibe no tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica. Segundo o documento, recomendação final da CONITEC foi pela "não incorporação do ponatinibe para tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica em que houve falha de inibidores de tirosinoquinase de segunda geração no SUS. O Comitê concluiu que não foram superadas as incertezas quanto à magnitude do efeito e ao perfil de eventos adversos do ponatinibe, considerando o desenho dos estudos disponíveis. Adicionalmente, não foram apresentadas propostas comerciais e o ponatinibe não foi custo-efetivo quando comparado ao dasatinibe e ao nilotinibe.". 6. Com relação à avaliação custo-efetividade, a nota técnica concluiu pelo "não custo-efetivo" e, ao final, apesar de considerar haver evidências científicas quanto ao tratamento, considerou que a demanda do agravante é "justificada com ressalvas". 7. A nota técnica ponderou que "se a conduta for adiada por um período longo pode causar danos ao paciente", contudo "não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de tratar-se na verdade de doença crônica, grave, mas sem relato no momento de descompensação imediata.". 8. Desse modo, as alegações do agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado”. (07037323920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024.) Portanto, não há elementos para modificação da decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas ao Ministério Público para oferta de parecer (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator